Tribunal: TJDFT
Processo: 0710552-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES PENAIS QUE HOMOLOGOU FALTA GRAVE E DECLAROU A PERDA DE 1/6 (UM SEXTO) DOS DIAS REMIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. DESACATO CONTRA OS AGENTES PENITENCIÁRIOS. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE DEVIDAMENTE CONFIGURADA. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme o artigo 39, inciso II, da Lei de Execuções Penais, é dever do reeducando a obediência e o respeito para com os servidores públicos, configurando falta grave a inobservância desses deveres em relação aos agentes penitenciários, conforme artigo 50, inciso VI, do referido diploma legal.
2. As declarações prestadas por agentes penitenciários são relevantes para a formação da convicção do julgador, pois seus atos gozam de fé pública e presunção de veracidade. Assim, o relatório de comunicação interna lavrado pelo agente penitenciário desacatado, acompanhado da ocorrência administrativa e da ocorrência policial, mostram-se suficientes para a demonstração da autoria e materialidade da falta grave.
3. A prática de falta grave acarreta a regressão de regime e perda dos dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), nos termos dos artigos 118, inciso I, e 127 da Lei de Execuções Penais.
4. Recurso de agravo conhecido e não provido para manter a decisão que homologou a falta grave cometida pelo recorrente e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos.